Tribunal: STF
Processo: HC 73752
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PRA O FIM
DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. QUESTÃO DE ORDEM.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO FORMULADA PELO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Ausência de legitimação da vítima de infrações penais
perseguíveis mediante ação penal pública para intervir em processo
da espécie.
Pedido que, de outra parte, por revestir natureza de
recurso, se revela inadmissível contra decisão de Turma ou do Pleno
do STF que concede ou denega habeas corpus.
Questão de ordem que se resolve pelo não-conhecimento do
pedido de reconsideração.